Tribunal: TJBA
Processo: 8090810-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090810-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SOL DO SERTAO OB III ENERGIA SOLAR S.A Advogado(s): CARLOS EDUARDO DE ARRUDA NAVARRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA COMPULSÓRIA DE AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VENCEDOR OU VENCIDO. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória em que a parte autora pleiteava a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, diante de inscrição em dívida ativa contestada. No curso da demanda, aderiu ao REFIS/2024 (Lei Estadual nº 14.761/2024), que exige a desistência da ação judicial como condição para consolidação da adesão. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC), mas impôs à parte autora o pagamento de honorários de sucumbência, o que ensejou recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo desistência compulsória da ação judicial por adesão a programa fiscal estadual, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 14.761/2024 exige a desistência de ações judiciais como condição para adesão ao REFIS, sem previsão de imposição de honorários sucumbenciais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.032.814/RS, assentou que, ausente previsão legal ou editalícia, a imposição de honorários em tais hipóteses viola a boa-fé e o dever de confiança legítima. 5. A jurisprudência consolidada no Tema 400/STJ afasta a condenação de honorários quando há transação tributária, por não existir parte vencida. 6. O TJRS tem aplicado essa tese inclusive para créditos estaduais, reconhecendo que a adesão ao parcelamento equivale à transação, afastando a lógica de sucumbência. 7. A imposição de honorários em tais casos configuraria bis in idem, considerando que o acordo fiscal já prevê encargos. 8. O regime legal especial voltado à desjudicialização justifica o afastamento da aplicação automática do art. 90 do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A desistência de ação judicial como condição imposta por lei para adesão a programa de parcelamento fiscal estadual afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na ausência de previsão legal expressa. 2. Nessas hipóteses, não se configura parte vencida, tratando-se de transação com concessões recíprocas, o que inviabiliza a aplicação automática do art. 90 do CPC." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, e 90; Lei Estadual nº 14.761/2024, art. 7º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.032.814/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27/05/2025; STJ, Tema 400, EDcl no REsp nº 1.143.320/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10/04/2013; TJRS, Apelação Cível nº 5001089-74.2017.8.21.0047, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 22/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090810-27.2024.8.05.0001, sendo Apelante a Sol do Sertão OB III Energia Solar S.A. e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator